Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-77.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Vistos, etc. Homologo a desistência manifestada ao ID. no 49070955 quanto ao recurso e quanto ao processo, extinguindo o feito. Arquive-se no Juízo de origem. Dê-se baixa. PRI. Brasília, 28 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator